Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-85.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LOCALIZAÇÃO EXATA DO BEM. EXIGÊNCIA INDEVIDA. FALTA DE PROPORÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. IV), em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) determinação judicial à parte autora para comprovar a localização exata do veículo alvo do cumprimento da busca e (iii) indicação de novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, sem a comprovação efetiva de localização do bem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para comprovar a localização exata do bem para cumprimento do mandado de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo quanto à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução.
5. A exigência de comprovação exata da localização do bem para a expedição do mandado de busca e apreensão não encontra amparo no Decreto-Lei n.o 911/1969, o qual rege a matéria, uma vez que intensificaria indevidamente o ônus do credor, dada a natureza móvel do bem alienado fiduciariamente.
6. A imediata extinção do processo, em que teria sido realizada concretamente única diligência judicial de localização da parte ré, fere os princípios processuais da efetividade da prestação jurisdicional, da cooperação judiciária e da primazia pela resolução do mérito (CPC, arts. 4o e 6o).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida. Sentença desconstituída.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 485, inc. IV; Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1935584, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 06.1.2024; acórdão 1938084, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Segunda Turma Cível, DJe: 08.11.2024.